Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712712-18.2024.8.07.0018 RECORRENTE: KEILA PIRES BORGES ANTUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO JULGADO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO VERIFICADO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público para o cargo de enfermeiro de família e comunidade, objetivando sua nomeação e posse no cargo. A apelante alega preterição com base na abertura de novo concurso para enfermeiro generalista, com nomeações durante a validade do certame anterior, sustentando que as funções dos cargos são equivalentes. Sentença de primeira instância julgou liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332, inciso II, do CPC, por considerar que a pretensão autoral se mostra contrária a entendimento firmado pelo Colendo STF no Tema 748 de Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve error in procedendo do magistrado sentenciante ao julgar liminarmente improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se a candidata aprovada fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, em razão da alegada preterição por convocação de aprovados em novo concurso para cargo de enfermeiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332, II, do CPC, quando este contrariar entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo STF ou STJ, dispensando a fase instrutória. 4. O direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público surge somente nas hipóteses de: (i) aprovação dentro do número de vagas previstas no edital; (ii) preterição na ordem de classificação; ou (iii) surgimento de novas vagas ou realização de novo concurso durante a validade do certame anterior, com preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados. 5. A nomeação de candidatos aprovados em novo concurso não caracteriza preterição arbitrária ou imotivada, sobretudo quando verificado que os cargos possuem distinções de atribuições e requisitos, como no caso dos cargos de enfermeiro generalista e enfermeiro de família e comunidade. 6. A Administração Pública detém discricionariedade para definir a conveniência e oportunidade na nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, observando a disponibilidade orçamentária e necessidade administrativa. 7. Não há direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas quando a Administração apenas exerce sua discricionariedade para realizar novo concurso e convocar candidatos em conformidade com o interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A sentença liminar de improcedência é possível quando o pedido contraria jurisprudência consolidada em sede de repercussão geral, dispensando a necessidade de instrução probatória. 2. O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada comprovada, o que não ocorre pela simples convocação de aprovados em novo concurso para cargos com atribuições distintas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 85, §11, 332, II; CF/1988, art. 37, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837.311 (Tema 784); TJDFT, Acórdãos no 1840516, 1931146, 1924428, 1922427, 1910049, 1899670, 1882492, 1792711. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o e 11 da Lei 7.498/1986, asseverando comprovada a preterição da recorrente no caso dos autos. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJPE, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, pois, inocorrente caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, mostra-se indevida a fixação de multa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal, porquanto o acórdão não observou o quanto firmado pelo STF no TEMA 784 da repercussão geral, acerca da existência de preterição em concurso público. b) artigo 70, também da CF, sustentando ofensa ao princípio da economicidade pública, resultante da criação de um “cargo distinto somente pelo local de trabalho e abrir novo concurso público para tal, sendo inquestionável que a função exercida e a qualificação são exatamente as mesmas” (ID 69200810, pág. 9). Embora tenha fundamentado o recurso extraordinário também na alínea “c” do permissivo constitucional, não traz qualquer arrazoado pertinente à hipótese ali prevista. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o e 11 da Lei 7.498/1986 e quanto ao correlato dissenso interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). De igual sorte, não dá azo ao seguimento do especial o apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). O recurso extraordinário não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 70 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Com relação à suposta violação ao artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 837.311/PI – TEMA 784, concluiu que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” No mesmo sentido, assentou o acórdão recorrido: “No caso em análise, não se verifica qualquer das hipóteses supramencionadas, pelos seguintes motivos: (i) a apelante não fora aprovada dentro do número de vagas previsto no edital; (ii) não houve preterição na sua nomeação por inobservância na ordem de classificação; e (iii) não há prova de que realmente tenha ocorrido preterição, de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, de candidatos aprovados fora das vagas.” (ID 66767224). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Ainda em relação ao extraordinário, quanto à interposição lastreada no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, registre-se que o recurso veio desacompanhado de razões pertinentes à referida hipótese, ficando atraído, no aspecto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012